Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802766-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. F. S., CARLA TAINARA FARIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802766-26.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: V.F.S. representado por CARLA TAINARA FARIAS SILVA.

ADVOGADO: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB/PA 15.751

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSENCIA DE DISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO EM GRUPO QUE NÃO SUPRE O TRATAMENTO REQUERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma parcial do decisum interlocutório de id. 85343103 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a requerida, ora recorrente, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), custei de forma integral, o tratamento multidisciplinar da infante V. F. S., portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F80), notadamente com o custeio direto das despesas onde a criança já realiza as terapias na clínica Multidisciplinar Sâmia Salbé, CNPJ 11.557.205/0001-99, enquanto durar a necessidade da infante, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0820663-83.2022.8.14.0006, ajuizada por V.F.S. representado por CARLA TAINARA FARIAS SILVA.

Nas razões recursais de ID 12752734, a parte recorrente alega, em suma, que não houve negativa ao tratamento do menor recorrido e que a clínica indicada pelo demandante não é credenciada junto à rede assistencial. Informa que possui clínicas credenciadas que atendem os pacientes que necessitam do tratamento pelo método ABA e que foram repassadas ao demandante, porém este não entrou em contato com as clínicas para verificar a disponibilidade de vagas para atendimento.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum, a fim de desobrigar o custeio do tratamento ABA na clínica particular escolhida pela agravada.

Decisão Monocrática de id. 12898883, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, no que se refere ao custeio do tratamento pelo método ABA em clínica particular não credenciada. Sendo determinado ainda que a recorrente comprovasse o agendamento e disponibilização do tratamento requerido junto a sua rede credenciada.

Embargos de Declaração opostos no id. 13046823, que possuem nítida feição de agravo interno, motivo pelo qual o recebo como agravo interno.

Agravo interno interposto no id. 13408724, onde se pugna pelo juízo de retratação deste Magistrado.

Contrarrazões do Agravo de instrumento ofertadas no id. 13408732, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento, motivo pelo qual julgo prejudicado o Agravo interno interposto, ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo, o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento da menor V. F. S., de seis anos de idade, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista, em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente.

A recorrente alega que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, não havendo motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciado pelo plano de saúde.

Ressalto que a cobertura de planos de saúde fora da rede credenciada somente pode ser imposta à operadora, quando os serviços disponibilizados não atenderem às necessidades do paciente, sob pena de desestabilização do próprio plano de saúde, em prejuízo dos demais beneficiários.

Ocorre que a parte autora, ora agravada, demonstrou que as clínicas credenciadas apenas disponibilizam o tratamento em grupo, bem como, verifico ainda que a recorrente não comprovou o agendamento e disponibilização do tratamento requerido junto a sua rede credenciada, nos termos em que foi determinado na decisão monocrática de id. 12898883.

Não se perca de vista que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar, interagir socialmente e apresentar comportamentos repetitivos. O tratamento para o autismo é altamente individualizado.

No caso da autora, a necessidade de tratamento individualizado é ainda maior, uma vez que é portadora do Autismo no Grau máximo (3) e necessita de um suporte ainda maior.

Assim, ainda que exista clínicas na rede credenciada, verifico que a indisponibilidade de horário ou a disponibilização de tratamento de forma diversa da que foi requerida pelo médico assistente, obstam a realização do tratamento, de modo que, nesse caso, cabe ao plano de saúde arcar com os custos do tratamento realizado na clínica escolhida pelo autor, ou efetuar o reembolso integral, até que haja disponibilidade de horário e de tratamento individualizado na sua rede referenciada.

Não basta indicar as clínicas na rede credenciada ou referenciada, se não há disponibilidade de horário para o tratamento individual do paciente.

Portanto, não se mostra satisfatória a tanto, a mera alegação da existência de clínicas e/ou profissionais nas diversas áreas de assistência à saúde, uma vez que o tratamento para o autismo requer procedimentos terapêuticos específicos e direcionados às particularidades de cada paciente.

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

Os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida da paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024